Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709548-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA PACIENTES: TIAGO MESSIAS DA COSTA, PEDRO WILLIAM MESSIAS PAIVA, LUIZ CLEBER MESSIAS DE AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA, advogado constituído, com OAB/DF no 55.038, em favor de LUIZ CLEBER MESSIAS DE AGUIAR denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; PEDRO WILLIAM MESSIAS PAIVA, denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei no 10.826/2003; e artigos 329 e 331, ambos do Código Penal; e TIAGO MESSIAS DA COSTA denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal, presos desde 19/11/2019, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública. Alega o impetrante que os pacientes encontram-se presos há 151 (cento e cinquenta e um) dias, em manifesto excesso de prazo para a formação da culpa. Neste prisma, invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, em especial porque os pacientes estão presos há mais de 90 (noventa) dias, os delitos não envolvem violência ou grave ameaça, não há fatos novos aptos a justificar o decreto preventivo, nos termos do que dispõe o §2o do artigo 312 do Código de Processo Penal e, em razão da pandemia, certamente haverá novo adiamento de audiência. Declara que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque a prisão encontra-se amparada apenas em denúncia anônima, uma vez que a filmagem anexada ao feito não revela qualquer traficância. Além disso, pontua que as armas foram assumidas pelo paciente Pedro William. Afirma que a entrada na residência deu-se em período noturno e que Pedro William é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e um filho menor. Requer, com isso, liminarmente, a soltura dos pacientes, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que manteve a prisão preventiva após o pedido de revogação na data de 23/3/2020, a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de abril de 2020 17:53:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora